Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-57.2013.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000734-57.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 707.443.291-16 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), SALVADOR CAMARGO NOGUEIRA - CPF: 035.506.711-05 (VÍTIMA), SALVADOR CAMARGO NOGUEIRA - CPF: 035.506.711-05 (ASSISTENTE), MARCUS VENICIUS DA SILVA MELO - CPF: 014.395.431-86 (ASSISTENTE), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (ASSISTENTE), GERALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 654.055.951-87 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 469.088.972-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA – 1.

AVENTADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

– ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA
DESTES
AUTOS
–
INOCORRÊNCIA –
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
APOI
ADA
EM PROVAS CONSTANTES
NESTES AUTOS

–
OPÇÃO
PELA
VERS
ÃO
APRESENTADA
PELA ACUSAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RESPEITO AO
POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS –

2
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE

PREVISTA
NO
ART.
65, III,
C
,
DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – JURADOS NÃO RECONHECERAM QUE A CONDUTA
DO APELANTE
FOI MOTIVADA POR VIOLENTA EMOÇÃ
O

–
3
. APELO DESPROVIDO
.

1.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe
s
são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5o, XXXVIII da Constituição Federal.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público, de modo que a versão de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos
jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

3.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo do Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
-
MT
,
nos autos da A
ção
P
enal n.
734-57.2013.8.11.0019
(código
21715
), que após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
6
(
seis
) anos

de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, pela prática, em tese, do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pela utilização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima Salvador Camargo Nogueira
, previsto no art. 121,
§ 2o, IV
, c/c art. 14, II,
do Código Penal.

O apelante
, forte nas razões
recursais

juntadas no ID
78366012,

postula

a anulação
do
julgamento
, ao argumento de que é manifestamente contrári
o
às provas
destes
autos, porquanto, na sua concepção, o elenco probatório demonstra que não agiu com inten
ção de retirar a vida da vítima
; requerendo, subsidiariamente
,
o reconhecimento da atenuante
de pena
prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, ao argumento de que teria agido
sob
influência de violenta emoção após provocação do ofendido.

N
as c
ontrarrazões encartadas no ID
78366024
,
o Ministério Público
requer o
desprovimento
do presente recurso
,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Pro
curadoria-Geral
de Justiça
n
o parecer que se vê no ID 85594988
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
encartada

no ID 78366007 (p. 04/
05)
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 30 de outubro de 2013, por volta das 16h00min, na avenida Mestre
Falcão
, no 515, no município de Novo Horizonte do Norte/MT, o denunciado JOÃO PAULO DO NASCIMENTO tentou matar Salvador Camargo Nogueira, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não obtendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Denota-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado, dois amigos e a vítima reuniram-se na casa desta última para promover um almoço, bem como ingerir bebidas alcoólicas.

Por volta das 16h00min, réu e vítima estavam embriagados e iniciaram uma discussão na sala de estar, quando então o autor levantou-se do sofá e apanhou uma faca, ao que veio a desferir primeiramente um golpe à altura do pescoço da vítima, que se encontrava de costas.

Em seguida, o denunciado e o ofendido entraram em luta corporal, sendo o último novamente ferido com a arma branca na perna direita. Com a intervenção dos presentes o réu, então, pegou a faca que havia caído no chão e empreendeu fuga.

A vítima, por sua vez, foi socorrida pelos companheiros e levada ao hospital municipal, onde fora submetida a procedimento médico.
[
...]
.

No contexto destes autos,
verifica-se que a materialidade do delito
narrado na exordial acusatória
ressai
dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
78366007
- p. 7);
boletim de ocorrência (
ID
78366007
– p. 8/9
);
auto de exame de corpo de delito e lesão corporal (ID
78366007
– p. 24); mapa topográfico para localização de lesões (ID
78366007
- 25);
bem como
pela prova oral produzida durante a instrução processual
.

E, no tocante à autoria,
o apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
haja vista que, ape
sar de admitir que estava portando uma faca
, ele
afirmou que

desferiu o golpe contra a vítima p
or acreditar que seria agredido
por ela
.
Em abono de sua tese, o

recorrente
asseverou que
se encontrava na cozinha lavando a louça do almoço, oportunidade na qual o ofendido começou a falar mal de sua família e que o advertiu que parasse com aquela conversa, no entanto,
a

vítima
teria continuado com as ofensas e ainda teria provocado dizendo:
“aqui não tem homem para peitar em mim”
, sendo novamente advertido pelo
insurgente
para que não fizesse mais aquilo.
João Paulo a
sseriu ainda que, por ser muito amigo do ofendido à época dos fatos, sabia que ele guardava um facão em seu quarto e por isso teria se antecipado na agressão
, mas que sua atitude era apenas de intimidá-lo e não tentar contra a sua vida
,
impondo-se, dessa forma, a anulação do
seu julgamento.

No entanto, antes de
e
ntrar no exame do recurso defensivo propriamente dito, é preciso deixar consignado que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
,
deixou
assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio en
con
tra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

A
lém disso, a
cerca do
assunto
,
não se pode olvidar que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção
íntima de cada um deles
, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Ainda nesse caminho
, deve ser
anotado
que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por
se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Em relação a essa matéria
,
José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
deixou asseverado
que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

E, o
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação,

deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO SIMPLES. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS
. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na decisão ora agravada, foi exposto que, no tocante à controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?.

2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (
AgRg
no
AREsp
n. 1.366.658/SP, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
27/5/2019).

3. O julgador se amparou no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado pelo agravante. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.

4. Para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, e afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.

5. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que
a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença
",
destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
4/2/2019) - (
AgInt
no
AREsp
n.

1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/5/2019).

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
04/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL.

VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA.

CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2.
Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como pretendido pela defesa
, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento
.

3. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se haveria ou não provas suficientes de que o paciente seria o autor do crime em questão, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.

Precedentes.

REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO.

1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir.

2. Na espécie, o impetrante cingiu-se a pleitear o restabelecimento da reprimenda cominada ao réu em primeira instância, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional, o que impede o conhecimento do
mandamus
, no ponto.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 559.896/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
20/04/2020)
.
Destacamos

Por seu turno
,
este Tribunal de Justiça,
a respeito d
a excepcionalidade da anulação do julgamento do júri
,
na mesma linha doutrinária e jurisprudencial acima citada, teve a oportunidade de assentar
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ADEQUADAMENTE – MÉRITO:
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
– INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando satisfatoriamente delineados na denúncia os elementos que apontam a
participação do agente em cada um dos delitos que lhe foram imputados, preenchendo adequadamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é de natureza objetiva, a qual não se enquadra nas circunstâncias incomunicáveis, de modo que pode se estender aos coautores e partícipes do delito.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

(
N.U 0004267-70.2017.8.11.0023,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)
.
Destacamos

Volvendo-se, pois, ao caso em apreço, impõe-se registrar que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que, como visto alhures, acolheu a versão acusatória e condenou o apelante pela prática do homicídio tentado narrado na denúncia
, p
orque,
embora
ele
tenha
negado

a

tentativa de homicídio co
ntra Salvador Camargo Nogueira
,
apresentou justificativas conflitantes para o fato de ter
desferido a facada
no pescoço do ofendido
, tal como se infere destes trechos de seus interrogatórios, colhidos durante a instrução menor
e em plenário do Júri
:

[...]
o interrogando não se lembra bem a data mas a uns três anos atrás estava na casa de Salvador, ambos sob efeito de bebidas alcoólicas, e o interrogado não se lembra o motivo mas houve um desentendimento entre os dois, que com a discussão Salvador pegou uma faca e tentou atingi-lo, que o golpe passou de raspão em sua barriga [...]
após essa briga o interrogado voltou a conversar e frequentar a casa de Salvador. Que o interrogado não se lembra bem a data, mas passado um tempo após a primeira briga, os dois voltaram a se desentender [...] no dia 29/10/13 o interrogado estava na casa de
Salvador bebendo com alguns amigos, e já sob efeito de bebidas alcoólicas, o interrogado e Salvador começaram com brincadeiras de mau gosto, levando o interrogado a dar uma engravatada no pescoço de Salvador que o mesmo derrubou o interrogado no chão, mas isso era apenas uma brincadeira [...]
na tarde de 30/10/13 o interrogado estava novamente na casa de Salvador bebendo com alguns amigos, então já sob efeito de bebida alcóolica Salvador começou a ameaçar o interrogado
e a falar:
“nesse mundo não um cara que posse me matar”, então o interrogado respondeu: “
tem sim
alguém que possa te matar e esse alguém é Deus”
, que Salvador respondeu: “só Deus mesmo que pode me matar, pois o resto não vale nada
”, então segundo o interrogado Salvador continuou a ameaça-lo, que nisso
o interrogado foi até a cozinha pegou uma faca
e tentou atingir Salvador, mas só acertou um golpe no pescoço
, então o interrogado e Salvador começaram uma briga corporal, com a briga veio a atingir Salvador na pena, que Salvador tomou sua faca
e logo após o interrogado tentando pegar a faca fez com que a faca caísse no chão, então o interrogado pegou a faca caída no chão e saiu correndo, pegando a bicicleta de Salvador e fugindo do
local com a faca
[...]
.
(
Trecho do i
nterrogatório
do apelante,
na fase de inquérito
– ID
78366007 - p
.
19/20
)
.
Destacamos

[...]
João Paulo: ai ele falou,
“você é homem pra poder peitar em mim?
” aí no que ele levantou porque ele tem, eu sei, eu ajudei puxar a mudança da casa dele duas vezes. Sempre que ele precisava eu ajudava ele, não só eu como minha família.
Aí
eu sabia que ele tinha facão dentro do quarto dele, aí ele levantou e no que ele levantou eu
tava
com a faca na mão, que eu
tava
mexendo com a louça, aí ele levantou eu achei que ele ia vim e eu
tava
com a faca na mão, ai eu deu uma facada nele
. Aí quando eu fui pra correr, ele pegou e grudou eu. Ele grudou eu e naquela luta corporal ali, e a outra facada na perna eu não lembro se foi eu que acertei.
(não dá para ouvir). Juiz: você primeiro deu uma facada na
onde
? No pescoço? João Paulo: foi assim (mostrou o lugar). Juiz: aí ele caiu no chão? João Paulo: caiu no chão. Juiz: aí ele caiu e o senhor deu mais uma facada nele? João Paulo: não,
ele tentou tomar a faca de mim, aí eu tentei segurar porque se ele pega a faca ele ia me acertar também né. Aí ele querendo tomar a faca mas eu não, aí foi aonde acertou a perna dele
. Aí acertou a perna dele, aí a faca, eu já tinha cortado o dedo né, aí a faca caiu no chão,
eu peguei a faca e foi aonde que eu corri né, aí eu também não olhei pra trás
se ele ia pegar alguma coisa, não sei. Aí do jeito que eu sai correndo eu peguei a própria bicicleta dele pra ele não me alcançar. Aí corri, não lembro bem onde joguei a faca, e fui embora pra casa. [...]
(Trecho do interrogatório
judicial
de João Paulo extraído da sentença
de pronúncia
acostada no
ID 78366009
–

p.

156/158
).

Destacamos

[...]
Juiz: É verdadeira essa acusação? João Paulo: algumas coisas aí. Juiz: o que é verdade e o que não é verdade? João Paulo:
não, sobre o negócio de... Eu
tava
na cozinha. (...) e ele
tava
no sofá grande assistindo televisão, aí aonde ele falou “aqui não tem homem pra peitar em mim.” Aí eu falei, “Salvador, você não pode falar uma coisa dessa”, aí no que eu falei isso, ele falou “ué se você for homem pra poder peitar em

mim”...
porque lá na casa dele, quando toma fica meio estressado. Juiz: a casa era de quem?

João Paulo: era do seu Sal... Juiz: era da vítima, seu Salvador? João Paulo: isso. Era deles

porque tinha alugado. Juiz: sim.
João Paulo: ai ele falou, “você é homem pra poder peitar em

mim?” aí no que ele levantou
porque ele tem, eu sei, eu ajudei puxar a mudança da casa dele

duas vezes. Sempre que ele precisava eu ajudava ele, não só eu como minha família.
Aí
eu sabia que ele tinha facão dentro do quarto dele, aí ele levantou e no que ele levantou eu
tava
com a faca na mão, que eu
tava
mexendo com a louça, aí
ele levantou eu achei que ele ia vim e eu
tava
com a faca na mão, ai eu deu uma facada nele
. Aí quando eu fui pra correr, ele pegou e grudou eu. Ele grudou eu e naquela luta corporal ali, e a outra facada na perna eu não lembro se foi eu que acertei. (não dá para ouvir). Juiz: você primeiro deu uma facada na
onde
? No pescoço? João Paulo: foi assim (mostrou o lugar). Juiz: aí ele caiu no chão? João Paulo: caiu no chão.
Juiz: aí ele caiu e o senhor deu mais uma facada nele? João Paulo: não, ele tentou tomar a faca de mim, aí eu tentei segurar porque se ele pega a faca ele ia me acertar também né.
Aí ele querendo tomar a faca mas eu não, aí foi aonde acertou a perna dele
. Aí acertou a perna dele, aí a faca, eu já tinha cortado o dedo né, aí a faca caiu no chão, eu peguei a faca e foi aonde que eu corri né, aí eu também não olhei pra trás se ele ia pegar alguma coisa, não sei. Aí do jeito que eu sai correndo eu peguei a própria bicicleta dele pra ele não me alcançar. Aí corri, não lembro bem onde joguei a faca, e fui embora pra casa. Juiz: nesse momento que ele se levantou do sofá, o senhor falou que achou que ele fosse pegar o facão, mas ele não
tava
com o facão na mão?
João Paulo: não, ele não
tava
com o facão na mão. Juiz: nem o facão
tava
em cima de uma mesa? João Paulo: não, o quarto fica do lado e ele é acostumado ponha no quarto.

Juiz: mas ele não falou “vou pegar o facão”? João Paulo:

não, ele falou “já que você é mais

homem do que eu, então vamos ver
”. Ele quis dizer que ia pegar o facão. Juiz: deu a entender

que ia pegar. João Paulo: eu achei que ele ia
pegar. Porque ele fala umas coisas meio estranhas

pra mim de vez em quando... Juiz: vocês já tinha tido algum desentendimento anterior a esse

fato? João Paulo: sobre isso aí não. Juiz: mas por outro motivo. Vocês tinham alguma rixa, eram

inimigos? João
Paulo:não
, inimigo não. Juiz: mas já tinha algum entrevero, assim, alguma

coisa? Jogo de sinuca, alguém devia dinheiro pra alguém, alguma coisa assim? João Paulo: não.

Juiz: vocês tinham ciúmes por causa de ex-namorada? João Paulo: não. Juiz: nunca tinha

discutido com ele? João Paulo: já,
nóis
já tinha discutido verbalmente. Um dia ele chegou pegar

uma faca, só que isso aí eu lembro que ele foi lá em casa e pediu desculpa. Ele pediu desculpa, eu

aceitei desculpa tranquilo,
nóis

tava
trabalhando como sempre, do outro lado do rio aqui,
catação de raiz. Trabalhamos no km 47 também, nada deu. Ele pra mim era pessoa normal,
só que quando bebia tinha reação estranha né, que ia pegar o facão e ir pra rua, de matar os outros. Mas fora a bebida. Juiz: e por que o senhor fugiu do local? João Paulo: é porque eu achei que ia me matar
. [...]

(
João Paulo do Nascimento - Relatório de
m
ídias
d
igitais
juntado no
ID 78366014)
.
Destacamos

A vítima, por
sua vez, afirmou que no dia dos fatos estava em sua residência na companhia dos amigos Geraldo e Zé da Pamonha, este último estava deitado na varanda da casa e Geraldo com a vítima assistindo a um programa de televisão, oportunidade em que o apelante teria chegado ao local fazendo uma brincadeira de golpes com as pernas e, na sequ
ência, solicitou
um copo com água
, quando
o ofendido
foi levantar para
atender ao pedido
logo foi golpeado com a facada no pescoço, revelando, ainda, que tentou se defender entrando em luta com o
recorrente
e foi novamente ferido com a faca em sua perna
, conforme se infere deste
s
fragmento
s

dos
depoimento
s
do ofendido

colhidos durante a instrução menor
e em plenário
:

[
...
]

Que na tarde do dia 30/10/13 o depoente estava novamente em sua casa bebendo com João Paulo, um senhor conhecido como “Zé da Pamonha” e com Geraldinho, que todos estavam bebendo e já embriagados não se lembra de ter discutido com João Paulo novamente, mas segundo o depoente só lembra que o mesmo
estava sentado no sofá de sua casa assistindo televisão, que seu amigo “Zé da Pamonha” estava deitado na rede em sua varanda, e seu amigo “Geraldinho” também estava sentado na área, então
João Paulo foi até sua cozinha pegou uma faca, sentou perto do depoente no sofá e do nada o atingiu golpes com uma faca
, que o depoente
só se lembra de ter sentido o golpe da facada
, então o depoente entrou em luta corporal com João Paulo, para tentar se salvar
, que João Paulo agarrou o depoente tentando atingir mais vezes, mas o depoente saiu correndo, então João Paulo pegou uma bicicleta do depoente e fugiu do local levando a faca. Que seu amigo “Geraldinho” no momento da briga saiu correndo e apenas “Zé da Pamonha” o ajudou o levando até o hospital. [...]

(
Trecho do
depoimento extrajudicial
da vítima
Salvador Camargo Nogueira –
ID

78366007 -
p.
13/14).

[...] No dia do fato se encontrava em sua residência juntamente com dois amigos, Geraldo e “Zé da Pamonha”, sendo que o último estava deitado na área da casa descansando e Geraldo e a vítima estavam na sala assistindo TV, momento em que
chegou ao acusado e deu-lhe um golpe com as duas pernas no pescoço da vítima, justificando o ato como brincadeira. Após, o acusado lhe pediu um copo de água e
ao se levantar para atender o pedido, ele lhe desferiu a facada no pescoço
. Narrou que
buscando se defender, entrou em luta corporal com o réu, quando fora atingido pela segunda
facada, na perna
. Salientou que tal atitude se configura como banal, por não existirem motiv
os que justificassem a agressão
[...]
.

(
Trecho do depoimento judicial de
Salvador Camargo Nogueira
,
ID
78366009 – p. 126
).
Destacamos

[...] No dia do fato,
se encontrava em sua residência juntamente com dois amigos, Geraldo e “Zé da Pamonha”, sendo que o último estava deitado na área da casa descansando e Geraldo e a vítima estavam na sala assistindo TV, momento em que chegou o acusado e deu-lhe um golpe com as duas pernas no pescoço da vítima, justificando o ato como brincadeira
. Após,
o acusado lhe pediu um copo de água e ao se levantar para atender o pedido,
ele lhe desferiu a facada no pescoço
. Narrou que buscando se defender, entrou em luta corporal com o réu, quando fora atingido pela segunda facada
, na perna. Salientou que tal atitude se configura como banal, por não existirem motivos que justificassem a agressão. Acrescentou que o réu já algemado, quando estavam no hospital, ameaçou a vítima, dizendo o seguinte: “olha Salvador, o dia que eu sair da cadeia eu termino o serviço”. Asseverou que ambos já tiveram algumas discussões, porém nenhuma dessa proporção. [...].

(Salvador Camargo Nogueira – Relatório de
m
ídias
d
igitais

juntado no
ID 72782961)
.
Destacamos

Além do mais, deve ser frisado
que
a versão acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri, encontra amparo nas
declara
ções da testemunha
Geraldo Aparecido da Silva

que
sob
re os fatos em apuração, fez
o seguinte relato
em plenário
:

[...]

estava almoçando na casa de

Salvador, que lá além de Salvador também estavam João Paulo e o zé da pamonha, que antes

de almoçar estavam, todos reunidos, consumindo bebida alcoólica, que juntos consumiram

pouco mais da metade da garrafa de água ardente (pinga) (sic), que estava na cozinha

preparando o almoço, que no momento que foi chamar os demais para almoçar
visualizou João Paulo, com uma faca na mão, indo até Salvador que estava de costa para João Paulo sentado no sofá
,
que
o “zé da pamonha” estava no outro sofá, que quando percebeu que João Paulo iria golpear o Salvador com a faca tentou impedir, que o “zé da pamonha” também levantou-se para tentar impedir, que não conseguiram impedir o primeiro golpe desferido por João Paulo,
que após esse golpe conseguiram tirar a faca de João Paulo, que

nesse processo João Paulo e Salvador restaram lesionados, João Paulo na mão e antebraço

direito, e Salvador, além da facada desferida por João Paulo no pescoço, ainda teve outra

lesão na perna direita, que João Paulo após ser desarmado saiu correndo do local, que junto
c
om

“zé da pamonha” prestaram socorro ao Salvado
r levando-o até o hospital [...]
.
(
Geraldo Aparecido da Silva
–
Relatório
de mídias digitais juntado no ID 78366014
).
Destacamos

Logo
,
é imperioso
reconhecer
que não merece prosperar a alegação do
apelante
, segundo a qual a decisão combatida é contrária às provas existentes nestes autos, po
is, ficou demonstrado que ele e alguns amigos estavam consumindo bebidas alcoólicas
na residência da vítima e assistindo televisão
, quando
, em tese,

teria começado uma brincadeira de mal gosto por parte do
recorrente
que
, em seguida, pegou uma faca e
de surpresa, pelas costas,
desferiu
um golpe
no

pescoço
do

ofendido
, ou seja,
em região vital
,
isso significando dizer que o
Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de que o
insurgente
agiu com a
intenção de
matar Salvador
.

Vê-se, pois, que a
Corte Popular
, dotad
a
de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a
tese

da

acusação
,
que se encontra corroborada pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução judicial,
rejeitando
, por conseguinte,
a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se o
posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – 1)
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE PROVA ROBUSTA DO CRIME PATRIMONIAL - TESES NÃO COMPROVADAS E REJEITADAS CONSELHO DE SENTENÇA – DELITO PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME - OPÇÃO PELA VERSÃO MAIS VEROSSÍMEL
- 2) DECOTE DE QUALIFICADORA – INC. IV, DO ART. 121, CP - DESCABIMENTO – AMPARO NO CONJUNTO DE PROVAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – SENTENÇA MANTIDA - 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO DO HOMICÍDIO – DOLO INTENSO – MAIOR JUÍZO DE REPROVABILIDADE – PENA MANTIDA –APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Se o Conselho de Sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário – demonstrando que o réu matou a vítima para que ela não o delatasse pela prática de um crime anteriormente praticado por eles -, e essa versão encontra respaldo no conjunto probatório apresentado em plenário, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que é o juiz natural da causa
.

2 – É inviável a exclusão de qualificadora prevista no art.121, §2o, IV do CP., constante da pronúncia mantida para julgamento, se os jurados, com base na íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, tiverem reconhecido a sua incidência, que encontra amparo nas provas dos autos.

3 - Conforme entendimento já sumulado pela TCCR/TJMT (Enunciado n. 49), a premeditação do crime e a frieza do agente na execução do crime permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do agente.

(N.U 0030347-77.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 03/03/2021)
.
Destacamos

De outro viés,

embora
o apelante
postule a incidência da
atenuante de pena prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, ao argumento de que teria agido sob influência de violenta emoção após provocação do ofendido,
observa-se que essa pretensão também não me
rece acolhimento, pois não ficou comprovada
de forma inequívoca e segura pe
los elementos
de convicção jungidos
nestes autos,
sobretudo porque a testemunha presencial confirmou que o ofendido foi atingido no pescoço quando estava de costas
para o

recorrente
,
motivo pelo qual a referida tese foi afastada pelo Conselho de Sentença
na votação do 5o quesito
.

Como se sabe, o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não havendo necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou
façam
alusão a qualquer entendimento doutrinário ou j
urisprudencial, razão por que
, no caso destes autos, não há nulidade no fato de, respondendo aos quesitos, o corpo de jurados ter rechaçado a aplicação da
almejada atenuante de pena prevista no art.
insculpido no
art. 65, III,
c
,
do Código Penal.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA –
TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
. Condenação mantida.
(TJMT -N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,Publicadono DJE 09/04/2021)
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIDOS O INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS E A MÁ REDAÇÃO DOS QUESITOS – DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS ARROLADAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA, APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP – QUESITAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM PLENÁRIO – ART. 571, INC. VIII, DO CPP – QUESTÕES PRECLUSAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO – 2.
ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
NO QUE TANGE À AUTORIA E AO NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR A DECISÃO DO JÚRI – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – 4. RECURSO MINISTERIAL – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INCREMENTO QUE NÃO FOGE À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA SANÇÃO – 5. VINDICADO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘D’, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚM. 545 DO STJ – 6. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS.

1.Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão judicial que, motivadamente, indefere a oitiva das testemunhas apresentadas extemporaneamente pela defesa, especialmente se ambas as partes já tinham arrolado as suas respectivas testemunhas na fase do art. 422 do CPP, tampouco se evidenciando ofensa à plenitude de defesa derivada da má redação dos quesitos formulados ao corpo de jurados se tal matéria não foi objeto de impugnação imediata em plenário. Precedentes.

2.
Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in
casu
, há elementos no feito capazes de respaldar a conclusão de que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, mediante dissimulação e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a versão de que o réu agiu encampado pela legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos
.

3.É inviável a redução da pena ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais foram depreciadas na sentença com base em fundamentação idônea.

4.

Não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, que constitui atividade inserida no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, o que significa dizer que eventual retificação do incremento operado pelo juízo a quo por parte da instância ad quem condiciona-se à existência ilegalidade ou de afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que não ocorreu na hipótese, visto que a sanção mostrou-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.

5.
Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, quando a confissão for utilizada para a embasar a condenação, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sendo irrelevante se foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada.

6.Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos ambos os apelos.
(N.U 0002452-90.2018.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,Publicadono DJE 16/03/2020)
Destacamos

É imprescindível consignar
, ademais,
que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n.13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de

João Paulo do Nascimento
,

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021